Tribunal: TJPA
Processo: 0011382-66.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011382-66.2018.8.14.0107

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS COORDENADOR DE MERCADORIAS EM TRANSITO DO ESTADO DO PARA, SECRETARIO DO ESTADO E DA FAZENDA, FISCAL DE RECEITAS ESTADUAL COORDENADOR DE MERCADORIAS EM TRANSITO EM ITINGA PA CECOMT

APELADO: LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. A Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, confirmou a liminar e concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da apreensão de mercadorias, consubstanciada no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) e respectivo Auto de Infração, por entender se tratar de meio coercitivo para cobrança de ICMS.

Fato Relevante. A autoridade fiscal do Estado do Pará apreendeu uma carga de "Hipoclorito de Sódio Diluído", de propriedade do laboratório farmacêutico recorrido, destinada a ações de saúde pública para o combate à Cólera, condicionando a sua liberação ao pagamento de tributo, o que motivou a impetração do mandamus.

2. O juízo de primeiro grau deferiu a medida liminar para a imediata liberação da carga. A sentença, inicialmente, incorreu em vício ultra petita ao declarar a impossibilidade de exigência de ICMS em transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Contudo, ao acolher Embargos de Declaração opostos pelo próprio Estado, o juízo
a quo
sanou o vício e retificou o dispositivo da sentença, limitando-se a reconhecer a ilegalidade do ato de apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão central em discussão consiste em saber se a apreensão de mercadorias pela autoridade fiscal constitui meio lícito e constitucional para compelir o contribuinte ao pagamento de tributos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
restou superada, porquanto o vício foi devidamente corrigido pelo juízo de origem em sede de embargos de declaração, adequando a decisão aos estritos limites do pedido deduzido na inicial.

6. A utilização da apreensão de bens como instrumento coercitivo para a cobrança de tributos configura "sanção política", prática rechaçada de forma pacífica e consolidada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se extrai do verbete da Súmula nº 323.

7. O ordenamento jurídico confere à Fazenda Pública os meios legais próprios para a satisfação de seus créditos, notadamente a inscrição em dívida ativa e a subsequente propositura da execução fiscal, na qual se assegura ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado o uso de atalhos processuais que violem garantias fundamentais, como o livre exercício da atividade econômica e o direito de propriedade.

8. A ilicitude do ato coator revela-se ainda mais gravosa no caso concreto, visto que a retenção indevida recaiu sobre insumos essenciais destinados à saúde pública, representando um risco concreto e iminente à população local e tornando a medida adotada pelo Fisco manifestamente desproporcional e irrazoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença vergastada.

Tese de julgamento:

"1. A apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos é inadmissível, por configurar sanção política vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

2. A Administração Tributária deve valer-se dos instrumentos legais apropriados para a cobrança de seus créditos, sendo-lhe vedado adotar medidas restritivas que obstem o livre exercício da atividade econômica e o direito de propriedade do contribuinte."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII e LXIX, e art. 170, parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 70, nº 323 e nº 547; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0011691-03.2017.8.14.0017; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813490-89.2023.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A
contra a autoridade coatora
FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS COORDENADOR DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO EM ITINGA/PA, FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS COORDENADOR DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ e SECRETÁRIO DO ESTADO E DA FAZENDA
.

Em síntese da exordial, o Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco - LAFEPE impetrou Mandado de Segurança após ter uma carga de "Hipoclorito de Sódio Diluído" apreendida pela autoridade fiscal do Estado do Pará no Posto Fiscal CECOMT, em Itinga/PA, no dia 28 de setembro de 2018. A liberação da mercadoria, destinada a ações de saúde pública para o combate à Cólera, foi condicionada ao pagamento de R$ 12.495,49 referentes ao ICMS.

Ocorre que a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos constitui uma "sanção política", prática considerada ilegal e inconstitucional. Fundamentou seu pleito no direito ao livre exercício da atividade econômica e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente nas Súmulas 323, 70 e 547.

Diante disso, requereu, preliminarmente, a imediata liberação da mercadoria apreendida, alegando o risco iminente de prejuízo e a relevância dos fundamentos. No mérito, a concessão definitiva da segurança para que fosse reconhecida a inconstitucionalidade e a ilegalidade da apreensão realizada pela autoridade coatora.

Em apreciação sumária, o Juízo deferiu a liminar, sob o fundamento de que a apreensão de mercadorias com o propósito de compelir o contribuinte ao pagamento de tributos é um ato ilegítimo e arbitrário, que diverge da jurisprudência consolidada do STF (Súmula 323).

Após citada, as autoridades coatoras informaram o cumprimento da decisão liminar, bem como pugnaram pela extinção do processo sem resolução do mérito, dado o cumprimento da ordem.

Em apreciação do mérito, o Juízo proferiu sentença concedendo a segurança, porém declarando em seu dispositivo a
"impossibilidade de exigência de ICMS entre transferência de mercadorias entre mesmo contribuinte".

Inconformado, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração, alegando que a sentença foi
ultra petita
, pois o debate nos autos se restringia à ilegalidade da apreensão de mercadoria como meio de coerção, e não à regra de incidência de ICMS em transferências.

Em nova decisão, o Juízo
a quo
acolheu os embargos de declaração para sanar o vício. A parte dispositiva da sentença foi retificada, passando a constar:
"Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para reconhecer a ilegalidade da apreensão consubstanciada no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº. 352018390007288 e Auto de Infração nº. 352018510006707-8, confirmando, desse modo, a decisão de ID. Num. 54357697 [...]".
Com isso, a sentença se limitou a confirmar a liminar e a reconhecer a ilegalidade do ato de apreensão.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível para aduzir em suas razões recursais que a sentença original foi nula por ser
ultra petita
. A alegação central é que o LAFEPE solicitou no mandado de segurança apenas a liberação da mercadoria apreendida, com base na ilegalidade da apreensão como meio de coerção para pagamento de tributo. No entanto, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, além de reconhecer a ilegalidade da apreensão, declarou a
"impossibilidade de exigência de ICMS entre transferência de mercadorias entre mesmo contribuinte"
, um tema que, segundo o Estado, não foi objeto do pedido inicial

Argumentou também que a causa de pedir da ação era a inconstitucionalidade da apreensão de mercadorias como sanção política, e não a ilegalidade do Auto de Infração em si ou a não incidência do ICMS. Ao decidir sobre uma matéria não solicitada, o juízo teria extrapolado os limites da demanda.

Diante disto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença proferida.

Mesmo intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 22842382.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, por meio do Procurador de Justiça Isaías Medeiros de Oliveira, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a apreensão de mercadorias como meio coercitivo de pagamento de tributo é ilegal e que a alegação de nulidade da sentença foi superada pelo julgamento dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à legalidade da apreensão de mercadorias como meio coercitivo para a cobrança de tributos.

O Estado do Pará sustenta a nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, argumentando que o pedido inicial se restringia à liberação das mercadorias e não à análise da legalidade do Auto de Infração fiscal.

A análise dos autos, contudo, demonstra que a pretensão recursal não merece prosperar.

Convém destacar que o Mandado de Segurança configura uma ação constitucional de rito sumaríssimo, por meio da qual se faculta a qualquer pessoa física ou jurídica acionar o Poder Judiciário com o objetivo de proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade eivado de ilegalidade ou abuso de poder. Tal previsão encontra respaldo nos artigos 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, e 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente

Art. 5º.

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A expressão "direito líquido e certo" refere-se a um direito que se apresenta de forma clara, irrefutável e comprovável de plano, ou seja, através de prova pré-constituída. Isso significa que todos os fatos que fundamentam o direito alegado devem ser demonstrados por meio de documentos no momento da impetração do Mandado de Segurança, dispensando a necessidade de produção de outras provas, como perícias, testemunhos ou dilações probatórias.

Primeiramente, o argumento de que a sentença seria
ultra petita
perdeu seu objeto. Conforme bem apontado pelo Ministério Público, o juízo de primeiro grau, ao julgar os Embargos de Declaração opostos pelo próprio Estado (Id. 18620982) , reconheceu a contradição e corrigiu a parte dispositiva da sentença (Id. 18620988 e 18620989). A decisão final, portanto, alinhou-se estritamente ao objeto da demanda: o reconhecimento da ilegalidade da apreensão das mercadorias. Assim, não há que se falar em nulidade.

Superada essa questão, passa-se à análise do mérito propriamente dito, qual seja, a legalidade do ato de apreensão.

É pacífico e reiterado o entendimento nos Tribunais Superiores, em especial no Supremo Tribunal Federal, de que a apreensão de mercadorias é meio inidôneo e inconstitucional para forçar o contribuinte ao pagamento de tributos. Tal prática configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam "sanção política".

A matéria encontra-se sumulada de forma cristalina:

Súmula 323/STF: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Adicionalmente, outras súmulas do STF corroboram essa tese, coibindo o uso de meios indiretos de coerção para a arrecadação tributária:

Súmula 70/STF: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula 547/STF: Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

O Estado-Fisco dispõe de meios legais próprios e adequados para a cobrança de seus créditos, como a inscrição em dívida ativa e a propositura da competente execução fiscal, assegurando ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa. A utilização da apreensão de bens como atalho processual viola não apenas os referidos verbetes sumulares, mas também garantias constitucionais fundamentais, como o livre exercício da atividade econômica (art. 170, parágrafo único, da CF/88) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88).

No caso concreto, a ilegalidade do ato coator é ainda mais flagrante. As mercadorias apreendidas (Hipoclorito de Sódio) não eram bens comuns, mas sim insumos essenciais destinados à Secretaria de Saúde para o combate à Cólera, uma doença de grande impacto social. A retenção de tais produtos, portanto, não apenas prejudicou a atividade empresarial do Apelado, mas também representou um risco concreto à saúde pública da população paraense, tornando a medida do Fisco desproporcional e irrazoável.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

REMESSA NECESSÁRIA. APREENSÃO DE MERCADORIA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 323 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por CNH LATIN AMERICA LTDA contra ato do CHEFE DA UNIDADE DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DE ARAGUAIA, concedeu a segurança, para determinar a liberação imediata de mercadoria retida;

2. Consoante depreende-se dos autos, a apreensão de mercadorias não se deu apenas com a finalidade de apurar os dados necessários à verificação de infração às normas tributárias, uma vez que condicionou a liberação da mercadoria ao pagamento do tributo, pois conforme consta no termo de apreensão a Impetrante foi notificada para recolher o tributo ou impugná-lo no prazo de 30 (trinta) dias;

3. A retenção de mercadoria na entrada do território estadual, para coibir o pagamento do tributo, é inadmissível como meio coercitivo para pagamento do tributo, conforme Súmula 323 do STF;

4. Em remessa necessária, sentença mantida.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0011691-03.2017.8.14.0017 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL. LIMINAR ICMS. TRANSPORTE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.APREENSÃO DE MERCADORIA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

1- Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual o Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém deferiu a liminar pleiteada nos autos do mandado de segurança nº. 0857426.37.2023.8.14.0000, determinando a imediata liberação da mercadoria apreendida bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito nº 642023390000389 (id. 96490745).

2-A retenção de mercadoria na entrada do território estadual, para coibir o pagamento do tributo, é inadmissível como meio coercitivo para pagamento do tributo, conforme Súmula 323 do STF;

3- Deve ser mantida a suspensão da exigibilidade do tributo, eis que a princípio, trata-se de transporte de peças para reparo de bem locado pelo contribuinte e não atividade de mercancia;

4- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813490-89.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024)

Portanto, a decisão do juízo
a quo
, em sua versão corrigida, agiu com acerto ao reconhecer a ilicitude da apreensão e confirmar a liminar que determinou a liberação dos bens, estando em plena consonância com a jurisprudência consolidada de nossos tribunais e com os pareceres do Ministério Público em ambas as instâncias.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença na integral, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/07/2025